Tribunal: TJDFT
Processo: 0738867-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE À PUBLICAÇÃO. PETIÇÃO APRESENTADA UM DIA DEPOIS DO PRAZO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 49, da Lei 9.099/1995 dispõe que os “embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão”.
2. O acórdão do recurso inominado foi disponibilizado no DJe de 7 de fevereiro de 2024 e considerado publicado em 8 de fevereiro, quinta-feira (ID55651740). Assim, o prazo de 5 dias começou a correr em 9 de fevereiro, sexta-feira, e terminou em 20 de fevereiro, terça-feira, sendo intempestivos os embargos de declaração opostos em 21 de fevereiro de 2024.
3. Os prazos recursais estabelecidos pelo legislador são peremptórios e não podem ser prorrogados pelo fato de o embagado ter apresentado contrarrazões.
4. A consulta ao log de acesso do advogado ao PJe é desnecessária, pois o prazo foi contado da publicação do acórdão no DJe, sendo irrelevante a data de acesso do advogado ao sistema. Além disso, o termo inicial do prazo considerado na decisão agravada (9 de fevereiro de 2024) é o mesmo pretendido pelo embargante.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório em separado.